Tribunal: STJ
Processo: 5106343-47.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547412 - GO(2024/0014003-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALISSON RESPLANDES BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA
ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu
provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás,
para reputar válida a busca pessoal realizada, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para exame das demais teses do recurso de apelação defensivo.
2. A defesa sustenta que o agravo não poderia ter sido provido para que o recurso
especial fosse conhecido, em razão da vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em
fundada suspeita, decorrente de fuga e desobediência à ordem de parada, é válida,
considerando os elementos objetivos do caso concreto e a jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas
de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o
do Código de
art. 244
Processo Penal.
5. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
6. A decisão recorrida não implicou revolvimento do conjunto fático-probatório, pois a
fuga do agravante foi reconhecida no próprio acórdão, sendo suficiente para configurar
fundada suspeita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56576171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fb502af-5a4e-4b62-83d0-51f41a63ddb7

1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, descrita de
2.
forma objetiva, que indique a prática de crime.
Atitudes suspeitas, como nervosismo e
3.
tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
A análise da
validade da busca pessoal não implica revolvimento do conjunto fático-probatório
quando os elementos objetivos do caso concreto estão descritos no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 244, 240, §1o;
o, XI.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AR Esp
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
2.546.677/TO,
julgado em 16.09.2025; STJ, AgRg no AR Esp
Rel. Min. Messod Azulay
2.721.120/GO,
Neto, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fb502af-5a4e-4b62-83d0-51f41a63ddb7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547412 - GO(2024/0014003-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALISSON RESPLANDES BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA
ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu
provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás,
para reputar válida a busca pessoal realizada, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para exame das demais teses do recurso de apelação defensivo.
2. A defesa sustenta que o agravo não poderia ter sido provido para que o recurso
especial fosse conhecido, em razão da vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em
fundada suspeita, decorrente de fuga e desobediência à ordem de parada, é válida,
considerando os elementos objetivos do caso concreto e a jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas
de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o
do Código de
art. 244
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56576176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: c4aaccc5-ad7e-4346-8341-9caba5bcea7a

5. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
6. A decisão recorrida não implicou revolvimento do conjunto fático-probatório, pois a
fuga do agravante foi reconhecida no próprio acórdão, sendo suficiente para configurar
fundada suspeita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, descrita de
2.
forma objetiva, que indique a prática de crime.
Atitudes suspeitas, como nervosismo e
3.
tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
A análise da
validade da busca pessoal não implica revolvimento do conjunto fático-probatório
quando os elementos objetivos do caso concreto estão descritos no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 244, 240, §1o;
o, XI.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AR Esp
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
2.546.677/TO,
julgado em 16.09.2025; STJ, AgRg no AR Esp
Rel. Min. Messod Azulay
2.721.120/GO,
Neto, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de WALISSON
RESPLANDES BATISTA contra decisão monocrática deste Relator que conheceu do
agravo em recurso especial para conhecer e dar provimento ao recurso especial
interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, para o fim de reputar válida a
busca pessoa, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para o exame das
demais teses do recurso de apelação defensivo.
Neste recurso a defesa do agravante sustenta que o agravo não poderia ter sido
provido para que o recurso especial fosse conhecido por conta da Súmula 7 do STJ.
VOTO

Documento eletrônico VDA56576176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: c4aaccc5-ad7e-4346-8341-9caba5bcea7a

Conheço do recurso porque presente os seus pressupostos.
No mérito, entendo que não é o caso de acolher a pretensão recursal.
Com efeito, foi dado provimento ao recurso especial interposto pelo
Ministério Público para atribuir validade à busca pessoal realizada no recorrente. O
Tribunal de Justiça a tinha considerado ilícita por falta de justa causa, mas não é este o
caso.
Para um melhor esclarecimento da questão, cumpre transcrever trecho da
sentença (fl. 366):
A testemunha Wynstan Santos Amorim, inquirido em Juízo,
afirmou que visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta com uma
mochila; que os indivíduos demonstraram nervosismo; que resolveram
abordar; que o indivíduo disse que na mochila haviam drogas e o
conduziram; que a droga estava no interior de uma mochila. Evento 73.
Jorge Silva, inquirido em Juízo, afirmou que foi feita uma
abordagem na praça do Real Conquista; que foi abordado um indivíduo
e o outro se evadiu; que, na mochila, havia drogas; que o indivíduo
disse que receberia três mil reais para fazer a entrega da droga; que não
conseguiram apreender o outro indivíduo; que conduziram o acusado
para a Central de Flagrantes; que estavam em patrulhamento; que o
acusado e o outro indivíduo estavam em uma motocicleta; que o
indivíduo abordado era quem estava com a sacola; que salvo engano a
droga seria vendida por cinquenta mil reais. Evento 73.

Nesses termos, verifico que os agentes públicos, no exercício regular de suas
atribuições e amparados pela experiência profissional na atividade ostensiva,
identificaram sinais inequívocos de nervosismo que extrapolavam a naturalidade
esperada em uma abordagem de rotina, justificando, assim, o aprofundamento da
diligência mediante a revista pessoal que, posteriormente, resultou na apreensão do
material entorpecente
Com efeito, a partir das premissas fáticas acima expostas, por não entrever
questão que dependia de revolvimento do conjunto fático-probatório, a decisão recorrida
acolheu a tese ministerial para validar a busca pessoal do recorrente e,
consequentemente, a prova produzida com base em entendimento desta própria Corte.
O juízo de primeiro grau analisou as provas elencadas nos autos
conforme jurisprudência sedimentada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual, a alteração comportamental manifesta, como nervosismo exacerbado e
as reações atípicas apresentadas durante a abordagem policial constituíram fundamento
determinante para a realização da busca pessoal cautelar prevista no artigo 244 do
Código de Processo Penal.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA56576176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: c4aaccc5-ad7e-4346-8341-9caba5bcea7a

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE
NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO
MANTIDA. [...] 5. A busca pessoal é legítima quando realizada com
base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a
prática de crime, conforme o
§ 2o, do Código de Processo
art. 240,
Penal. 6. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga,
podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. O
depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé
pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de
incriminação injustificada por motivos pessoais. [...] (AgRg no AR Esp
n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
2.546.677/TO,
julgado em , DJEN de .)9/9/2025 16/9/2025

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSENTIMENTO E
FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Tese de
julgamento: "1. e veicular
e veicular
A busca pessoal
é justificada por
e desobediência à ordem de parada.
fundada suspeita em caso de fuga
2. A busca domiciliar é lícita quando há consentimento do morador e
fundada razão para suspeita de ilícito. 3. O reexame de provas é vedado
em recurso especial, conforme Súmula no 7 do STJ". Dispositivos
relevantes citados: CPP, arts. 157, 244, 240, §1o;
o, XI.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
951.780/GO,
julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
982.740/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 31.03.2025. "
(AgRg no AR Esp 2721120 / GO - rel. Ministro Messod Azulay Neto -
5a Turma - j. - DJEN - grifo
original)
não20/05/2025 28/05/2025

Haveria revolvimento do conjunto fático-probatório apenas se houvesse
necessidade de nova análise dos fatos à luz das provas para se concluir que houve fuga.
Mas não é esse o caso porque do próprio acórdão constou que houve fuga. Neste sentido:

"(...) o simples fato de o apelante trafegar em horário noturno
na posse de uma mochila, e o menor que o acompanhava na garupa ter
fugido não são fatores suficientes para se proceder à devassa pessoal"
(fl. 510).

Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56576176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: c4aaccc5-ad7e-4346-8341-9caba5bcea7a

Documento eletrônico VDA56576176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:54
Código de Controle do Documento: c4aaccc5-ad7e-4346-8341-9caba5bcea7a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0014003-3
AREsp 2.547.412 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 510634347 51063434720238090051
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: WALISSON RESPLANDES BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALISSON RESPLANDES BATISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155452155089065@
2024/0014003-3 - AREsp 2547412 Petição : 2025/0102735-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:09
Código de Controle do Documento: 42AEF322-20CF-49A0-A8BC-5B8BC4DF907D